Tribunal: TJBA
Processo: 8004960-68.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004960-68.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE PESSOA VIANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JAREDES MARIA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. TITULAÇÃO ACADÊMICA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a progressão funcional de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, ao Nível III da carreira do magistério, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, em razão do preenchimento dos requisitos legais e da inércia administrativa quanto aos requerimentos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional vertical na carreira do magistério municipal configura transposição de cargo vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43; (
ii
) estabelecer se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão e faz jus aos efeitos financeiros retroativos diante da omissão da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 constitui forma de evolução na mesma carreira e no mesmo cargo, baseada em titulação acadêmica, não configurando provimento derivado inconstitucional nem violação ao art. 37, II, da CF ou à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

4.
A Constituição Federal, em seu art. 39, admite a estruturação de planos de carreira para servidores públicos, legitimando mecanismos de valorização profissional como a progressão funcional.

5.
A legislação municipal (
arts
. 4º, 9º, 10 e 19 da Lei nº 2.164/2011) estabelece critérios objetivos de titulação para ascensão entre níveis, exigindo licenciatura e pós-graduação para progressão ao Nível III.

6.
A servidora comprova documentalmente o preenchimento dos requisitos legais, mediante apresentação de diploma de licenciatura e certificado de pós-graduação com carga horária superior ao mínimo exigido.

7.
A Administração Pública permanece inerte diante dos requerimentos administrativos formulados, não podendo se beneficiar da própria omissão para negar direito subjetivo do servidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

8.
A ausência de protocolo formal não afasta a comprovação dos requerimentos quando não impugnada a veracidade dos documentos apresentados.

9.
O Município não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

10.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à progressão funcional quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a omissão administrativa, assegurando também o pagamento das diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, II, e 39; CPC,
arts
. 1.009, 183, 1.007, §1º, 373, II, e 85, §4º, II; Lei Municipal nº 2.164/2011,
arts
. 4º, 9º, 10 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-BA, Apelação nº 8002153-46.2022.8.05.0271; TJ-BA, ED nº 8003135-60.2022.8.05.0271; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8004672-91.2022.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004960-68.2024.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE VALENCA

e como Apelad
a

CRISTIANE PESSOA VIANA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEG
AR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator